Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-78.2018.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000303-78.2018.8.26.0159
Registro: 2020.0000093547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000303-78.2018.8.26.0159, da Comarca de Cunha, em que é apelante
TADEU BENEDITO DO ROSARIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000303-78.2018.8.26.0159
VOTO No 36.453
2
COMARCA DE CUNHA
APELANTE: TADEU BENEDITO DO ROSÁRIO (réu)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LUIZ HENRIQUE ANTICO
EMENTA:
NEGÓCIO
FIDUCIÁRIO.
Ação
de
busca
e
apreensão. Dec. Lei no 911/69. Juízo de procedência.
Apelo do réu. Desprovimento.
VOTO No 36.453
RELATÓRIO
Negócio fiduciário (mútuo para aquisição de
veículo automotor), inadimplência atribuída a devedor, fiduciante, ação
de busca e apreensão (Dec. Lei 911/69) julgada procedente pela
sentença de fls. 167/199, apela o réu, com preliminares (incorreto valor
da causa e ausência de via original do contrato). No mérito, pugna pela
improcedência da demanda, com fundamento na abusividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000303-78.2018.8.26.0159
VOTO No 36.453
3
cláusulas contratuais.
Resposta recursal, fls. 228/241.
FUNDAMENTAÇÃO
Saldo devedor, aqui relacionado à quantia de
R$ 18.932,78 (fl. 32), compondo parcelas vencidas e vincendas na
data de distribuição, essa a expressão econômica da demanda a
refletir na definição do valor da causa.
Não havendo nenhum dado a inquinar a
autenticidade de cópias de contrato de financiamento, desnecessário
suprir, com a juntada de vias originais, ao menos por ora.
Limites cognitivos em ação de busca e
apreensão, nos moldes do Dec. Lei no 911/69, confirmada a
inadimplência de devedor, fiduciante, substancial, desde a décima
oitava, do total de quarenta e oito parcelas da dívida (fl. 32), é o que
basta para resolver o contrato (alcance constitutivo negativo), daí com
a consolidação de posse e propriedade do bem clausulado em mãos
do credor, fiduciário.
No mais, aqui não cabe maior digressão sobre
possível excesso na formatação do crédito, sobretudo à consideração
de
abusividade
de
cláusulas.
Adequada
confrontação,
nessa
perspectiva, impunha perquirir em abordagem revisional.
Com a venda do bem clausulado, o devedor,
fiduciante, tem direito à prestação de contas, nesse procedimento lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000303-78.2018.8.26.0159
VOTO No 36.453
4
sendo mais oportuno aprofundar o contraste de valores (em seu
benefício, amortizando-se o total de prestações pagas, somado ao
valor apurado na venda do bem), daí o efetivo balanço de crédito e
débito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator